Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708131-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOAQUIM AURELIO DE ANDRADE DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por ITAU UNIBANCO S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cobrança movida por JOAQUIM AURÉLIO DE ANDRADE. Instada a parte autora/apelada para (i) ciência acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e de que a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025; e (ii) se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a adesão ao acordo supramencionado (ID 75869001), manifestou-se ao ID 77293977 informando “que aderiu ao acordo na plataforma extrajudicial, requerendo-se a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, até ulterior informação sobre o pagamento pelo banco.” Dê-se vista ao banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os Despachos de IDs 75869001 e 76002889, bem como sobre a petição de ID 77293977. Intime-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador João Egmont Relator